Tribunal: TJDFT
Processo: 0720537-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720537-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. M. D. A., J. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DAYANE MENDES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, H. M. D. A. e J. M. D. A., representados por sua genitora D. M. S., pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que fossem asseguradas as suas matrículas em creche da rede pública, localizada nas proximidades de sua residência, em período integral. Preliminarmente, os recorrentes pedem a concessão da gratuidade de justiça. No mais, alegam que a Constituição da República estabeleceu um arcabouço jurídico com o escopo de instituir um sistema protetivo dos direitos da criança, sendo a educação um direito fundamental e social dos infantes, e fixou ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à educação. Argumentam que o art. 4o da Lei no 9.394/96, e o art. 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente, reiteram o dever do Estado de garantir a educação infantil. Aduzem que não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, no caso em tela. Destacam que a tese firmada pelo STF é de que a reserva do possível não retira do Poder Público suas obrigações estatais estabelecidas pelo legislador. Frisam que a não efetivação das matrículas pode causar danos ao seu desenvolvimento. Requerem a concessão da tutela de urgência para determinar que o requerido efetue as suas matrículas em creche da rede pública, nas proximidades de sua residência em período integral. No mérito, pedem o provimento do agravo, confirmando os efeitos da liminar porventura deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça foi deferido pelo juízo de origem, conforme documento de ID no 158825357, daí porque é desnecessário dispor sobre esse pedido nesta instância. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a verossimilhança das alegações deduzidas em sede recursal e o periculum in mora, isto é, a potencialidade de a decisão recorrida causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação. Quanto ao primeiro fundamento, há concreta probabilidade de provimento do recurso, ao ensejo do julgamento de mérito. A pretensão do agravante encontra-se respaldada nos arts. 208, inciso IV, e 227, ambos da CR, e art. 54, inciso IV, da Lei no 8.069/90, os quais preveem o direito de vaga em creche para crianças em sua faixa etária. Além disso, está demonstrada a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, pois o impedimento à educação infantil em pré-escola pode afetar o pleno desenvolvimento dos agravantes. Ressalte-se, todavia, que o pedido de que a matrícula dos agravantes seja realizada em período integral fica condicionado ao regime adotado pelo estabelecimento em que será realizada a sua inscrição. Diante do exposto, antecipo parcialmente a pretensão recursal, para determinar ao agravado que efetue as matrículas dos agravantes em creche vinculada à rede pública de ensino nas proximidades da sua residência. Comunique-se ao ilustrado juízo processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, e oportunamente, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 05 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator